Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730376-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: JANAINA OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto pelo RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 objetivando a reforma de decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 203, do Bloco I, do condomínio agravante por dívidas condominiais da parte agravada. É o relatório. Há no feito certidão (ID 43324928) que atesta pedido de suspensão da execução ante celebração de acordo entre as partes, com base no art. 922 do CPC. Assim, entendo que ocorreu a perda superveniente o objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de fevereiro de 2023